Tribunal: TJMT
Processo: 1042928-71.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042928-71.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA DE MEDEIROS RODRIGUES - CPF: 161.641.801-04 (AGRAVANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – PROVIMENTO PARCIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MÁ-FÉ DO BANCO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS

- RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1042928-71.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ROSA MARIA DE MEDEIROS RODRIGUES

AGRAVADA: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ROSA MARIA DE MEDEIROS RODRIGUES

f
ace à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
para determinar à restituição na forma simples de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, devendo ser abatido o valor depositado na conta da autora, bem como para afastar a condenação ao pagamento de dano moral. Diante da sucumbência recíproca, condenei ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Em razões recursais o agravante requer, em síntese, a reforma da decisão agravada, enfatizando para tanto que
“restou comprovado que a Agravante não solicitou nenhum crédito, empréstimo e/ou qualquer valor ou operação bancária do referido Banco, também não assinou nenhum documento e/ou disponibilizou comprovantes ou documentos pessoais ao Agravado para contratação, comprovando-se então, a má-fé da instituição bancária, razão pela qual requer a reforma da r. decisão de ID 180689164, para o fim de manter integralmente a r. sentença de ID 179976021, sobretudo em relação a repetição do indébito em dobro, pois não é o caso de engano justificável.”

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ROSA MARIA DE MEDEIROS RODRIGUES

f
ace à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
para determinar à restituição na forma simples de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, devendo ser abatido o valor depositado na conta da autora, bem como para afastar a condenação ao pagamento de dano moral. Diante da sucumbência recíproca, condenei ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Capital que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais e tutela provisória de urgência, ajuizada por
ROSA MARIA DE MEDEIROS RODRIGUES
julgou procedente o feito para declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo bancário nº 356896688-5 divido em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais); empréstimo bancário nº 357008859-5, com parcelas mensais de R$ 196,00 (duzentos e oitenta e dois reais), em um total de 84 (oitenta e quatro) parcelas, bem como ao contrato de cartão de crédito nº 757008815-8, com desconto mensal no valor de R$ 68,36 (sessenta e oito reais e trinta e seis centavos); condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, devendo ser abatido o valor depositado na conta da autora; bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Condenou, ainda, a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em razões sustenta a apelante, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão para se julgar improcedente os pedidos, diante da idoneidade dos contratos.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Ressai dos autos que a apelada ajuizou a presente ação enfatizando que inseriu empréstimos consignados e cartão de crédito não contratados em seu benefício junto ao INSS. Requer, de forma subsidiária, que os valores sejam devolvidos na forma simples, afastando o dano moral.

O magistrado julgou procedente o pedido, razão pela qual recorre a apelante à este Sodalício.

Pois bem. O presente recurso comporta parcial acolhimento.

Isso porque, da análise dos autos tem-se que malgrado o apelante tenha carreado aos autos os documentos que comprovam a transferência do valor, bem como da “selfie” da apelada, não restou devidamente comprovado nos autos o empréstimo, visto que não carreou cópia do suposto contrato que deveria estar devidamente assinado pela apelada.

A propósito, a Instrução Normativa n. 28/2008, que prevê o seguinte no seu artigo 3º, incisos I, II e III:

“Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim;

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio;

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.”

O empréstimo consignado, portanto, deve ser contratado mediante contrato assinado, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso. CDC. Descumprimento do ônus probatório pelo réu a respeito da legalidade e inequívoca contratação. Precedentes da Corte em sentido análogo. Fraude configurada. Vulnerabilidade do consumidor, idoso, inconteste. Reparação por danos materiais, na forma simples (...).” Ação ora julgada procedente. Apelo provido.
(TJ-SP - AC: 10036519520218260322 SP 1003651-95.2021.8.26.0322, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 23/03/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE DE SEU ÔNUS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO. COBRANÇA INDEVIDA. CONDENAÇÃO DO BANCO NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). MONTANTE QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR - RI: 00007442620208160049 Astorga 0000744-26.2020.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 26/03/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/04/2021)

Assim, o fato é que o réu não comprovou que a autora quis, de forma inequívoca, celebrar o contrato por meio de "biometria facial", de forma que a sentença merece ser mantida, nesse ponto.

Quanto a restituição do valor pago, tem-se que esta deve ser feita na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé do banco.

No tocante ao dano moral, entendo que apesar do infortúnio suportado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
(TJ-MT 10334178320218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022).

Assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para determinar à restituição na forma simples de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistentes, devendo ser abatido o valor depositado na conta da autora, bem como para afastar a condenação ao pagamento de dano moral.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023